Tribunal: TJBA
Processo: 0002566-88.2002.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002566-88.2002.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS, MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA APELADO: CIRIACO DA SILVA FABRICACAO DE VELAS LTDA Advogado(s): MAF 02 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO (ART. 485, IV, CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve a extinção de ação de execução, sem resolução de mérito, pela ausência de citação válida por mais de vinte anos, reconhecendo a desídia da parte exequente. II. Questão em discussão A questão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao, supostamente, não analisar as diligências específicas empreendidas pelo exequente e a tese de necessidade de intimação pessoal prévia para a extinção do feito. III. Razões de decidir O acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma clara e fundamentada, concluindo pela inércia da parte autora em promover a citação ao longo de mais de duas décadas, o que legitima a extinção por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC). A fundamentação adotada prescinde da análise pormenorizada de cada diligência ineficaz e afasta a necessidade de intimação pessoal, que é restrita às hipóteses dos incisos II e III do mesmo artigo. Não se verificam omissão, contradição ou erro material, mas mero inconformismo com o mérito da decisão. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Não há omissão no acórdão que, ao reconhecer a desídia do exequente pela ausência de citação por longo período, mantém a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC, sendo inviável, em sede de aclaratórios, a rediscussão da valoração dos fatos ou a análise de teses incompatíveis com o fundamento legal adotado, como a da necessidade de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 1.022 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0002566-88.2002.8.05.0113, em que figuram como embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como embargado CIRIACO DA SILVA FABRICACAO DE VELAS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO , nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator